Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-42.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016296-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO MOREIRA GONCALVES - CPF: 688.597.591-53 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ADRIANO MOREIRA GONCALVES - CPF: 688.597.591-53 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO da parte autora e PROVEU o recurso do Banco BMG S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES
–
Ação

revisional cartão de crédito consignado com pedido de tutela provisória de urgência
-

CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
– SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS

-
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS -

REVISÃO DA TAXA DE JUROS -
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN

-
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
--

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em saques e compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)

Não há falar que a parte aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

É cediço que a

repetição do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato
, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais os encargos pactuados.

Diante da inexistência de encargos abusivos e de qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação
in totum
da decisão hostilizada, os ônus sucumbências devem ser invertidos, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1016296-42.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ADRIANO MOREIRA GONCALVES e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por ambas as partes da demanda
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação

revisional cartão de crédito consignado com pedido de tutela provisória de urgência

nº
1016296-42.2021.8.11.0041
proposta por
ADRIANO MOREIRA GONCALVES
contra
o
BANCO BMG S.A

julgou parcialmente procedente os pedidos exarados na inicial, para para manter os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito no patamar de 4,70% ao mês,
portanto, dentro
dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre junho/2009, até os dias atuais.

Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples,

devidamente atualizado
com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;
julgando improcedente o pedido atinente aos danos morais e
considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixando

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC, Todavia, ficando em relação a parte autora a obrigação suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

O
BANCO BMG
S.A
em sua apelação defende:
a)

que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido em 06/04/2009, o produto bancário denominado cartão de crédito
,

pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card, de modo que o contrato é de cartão de crédito e não de empréstimo consignado. Afirma que no momento da contratação fora explicado todas as vantagens da contratação do Cartão BMG, bem como se tratava de um cartão de compras e saque, devendo ser pago o valor mínimo pela sua utilização
;
A Apelada fez uso do cartão na modalidade crédito em saques e compras, consoante faturas juntadas aos autos, :
b)

a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, devendo incidir os juros contratados, porquanto não abusivos;
Aduz que

trabalha
com taxas de juros abaixo da média praticada no mercado, já que celebra contratos cartão de crédito/débito, pelos quais a integralidade ou parte do pagamento a ser pago mensalmente é descontado diretamente dos rendimentos do cliente;
c)
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
com correções monetárias e juros, já que os valores pretendidos pela apelada eram devidos, não se falando em cobrança indevida;
requerendo ao final o provimento do Apelo.

Em contrarrazões (id n
º 196167506)
, o apelado pugna pelo

desprovimento do Apelo.

Em sua Apelação, o autor
ADRIANO MOREIRA GONCALVES

busca p
retende a apelante
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com a redução dos juros em 2,70% ao mês, sem capitalização, bem como a devolução em dobro de todos os valores cobrados indevidamente com lastro neste contrato;

que a taxa de juros alegados pelo douto juízo de primeiro grau de 4.70% não se aplica no caso em tela, tendo em vista o autor ser servidor publico estadual, sendo as taxa de juros diferenciados para empréstimo cartão de credito para consumidor normal; que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido; que não consta do instrumento contratual o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação; que
o

apelante impugnou o suposto contrato, de modo que o Banco nunca consegue demonstrar (provar) a regularidade da contratação; geralmente as operações são revestidas de documentos precários e insuficientes a ponto de demonstrar que o consumidor foi suficientemente informado da modalidade da contratação e de seus juros;
Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC;
que a autora foi lesada pela cobrança ilegal de juros abusivos e cumulados, conforme pode depreender-se nos juros calculados e debitados nas faturas mensais referentes ao uso do cartão de crédito, pelo que urge sua revisão, para que os mesmos tenham o cálculo e projeção sob a égide da lei pátria. A autora pretende, pois, é pagar juros justos e legais, bem como não sejam estes capitalizados indevidamente requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id 196167513 ) a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada no ano de 2009,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme o
Termo de Adesão/ Autorização para Desconto em Folha, conforme denota-se do documentos constante no Id nº 196167466,
não havendo dúvidas,

quanto ao conhecimento e utilização do Cartão nº
5313.0583.8798.8038
pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado, veio o contrato (id nº 196167466)-

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura do apelante, no instrumento.

Cumpre esclarecer, ainda, pelas faturas trazidas pelo banco/apelado, nota-se que a mesma utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas
(id. 196167467 e seguintes),

com sua utilização em vários estabelecimento comercial, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pelo Apelante.

Oportuno ressaltar que

a parte autora realizou 02 (dois

saques,

nos valores de R$ 434,00 e R$ 589,00, sendo tais quantias disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (Ted) na conta corrente da apelante, conforme documento trazido aos autos pela instituição financeira (id nº

196167470 e 196167471).

Ainda que hodiernamente existam diversas ações discutindo a regularidade de tal modalidade contratual, no caso dos autos não resta caracterizado a má-fé da instituição financeira, já que o requerente, ao utilizar o seu cartão de crédito na praça, demonstrou o seu inequívoco conhecimento de se tratar de cartão de crédito, tanto que o utilizou para o seu fim precípuo, sem efetuar o pagamento da integralidade da fatura, de modo a descaracterizar a sua tese de nulidade.

Mister se ressalvar que, sobre os documentos coligidos aos autos pelo réu com a contestação, a autora não se manifestou, inclusive,

quanto as faturas colecionadas aos autos, apenas alega serem provas unilaterais. Ademais, em nenhum momento nega o recebimento das quantias acima declinadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015. A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

Assim, a parte autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Ademais, nesses casos de cartão de crédito, é sabido que a instituição financeira efetua o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo”, que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Aliás, o valor mensalmente descontado em contracheque do apelado corresponde à sua margem consignável e ao pagamento mínimo da fatura.

Dessa forma, o Réu, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais, bem como repetição de indébito.

A parte autora, ao utilizar o cartão de crédito, estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

E uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de “
compra
”, a parte autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os
encargos moratórios.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

A instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte apelante tinha de todas as condições contratuais, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação, inclusive das taxas de juros e encargos moratórios, que vinham discriminados todo mês nas faturas encaminhadas em sua residência.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, entendo que foi acertada a sentença ao manter a natureza da operação firma entre as partes, já que o apelado esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

Pretende, ainda, o apelante
a revisão da taxa de juros capitalizados, ora cobrada pelo apelado.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, uma vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64 estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado, para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se, ainda, que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu,

as faturas encaminhadas mensalmente na residência do apelante trazem de forma expressa a
incidência da taxa de juros se deu no percentual médio de
4,70% ao mês.
, conforme id nº
196167467 e seguintes
,
não se podendo reconhecer extorsivos e muito menos desconhecimento pela parte.

Aliás, não se falando em nulidade do contrato em exame, tampouco há de se incidir os juros destinados a empréstimo consignado.

Com efeito, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...)Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se que o banco requerido acostou aos autos cópia do contrato de cartão de crédito sob nº 5313.0412.6488.8038, de Id 55102320, bem como, cópia das faturas do período compreendido entre junho/2009 até os dias atuais, Id 56728789, Id 56729492 e Id 56729494.

Verifico que restou demonstrado que a incidência da taxa de juros se deu no percentual médio de
4,70% ao mês.

Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no mercado.

Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de
cartão de crédito
, não destoam da média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade.

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida.

Assim,
mantenho
os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente aos cartões de crédito de titularidade do autor, no percentual de
4,70% ao mês
, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre junho/2009 até os dias atuais. (...)” (
id nº 196167490)

Dessa maneira, não há que falar em abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Quanto a capitalização de juros, posteriormente a edição da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, passou a ser admitida nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, havendo previsão expressa no contrato.

Pois bem.

Não se pode olvidar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...) 10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros

não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)” (
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

E analisando as faturas (id nº 196167467) verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, e, portanto, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Saliento que não há falar que o apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando anuiu ao Cartão de Crédito Consignado, realizando compras e saques, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva e repetição do indébito.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

É cediço que a

repetição do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato
, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais os encargos pactuados, merecendo reforma a sentença nesse capítulo.

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
PROVEJO
o recurso do Banco BMG S.A, julgando improcedentes os pedidos da parte contido em sua exordial, condenando o autor em ônus sucumbências
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024